Tribunal: STJ
Processo: 0404230-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044396 - PR(2025/0404230-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL PEREIRA ORFON NETO - PR090893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ELEVADA DE
ENTORPECENTE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E FUGA.
CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus. O acusado da prática do crime de tráfico de drogas busca a
revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
2. Consta que, em
foram apreendidos 414 kg de maconha em
7/12/2024,
caminhão conduzido pelo réu. A denúncia descreve desvio de rota
previamente estabelecida, parada em local suspeito, obstrução das
câmeras internas e externas do veículo com fitas adesivas, bem como a
apreensão de anotações e planilhas relacionadas à atividade ilícita, além
de indícios de tráfico interestadual.
3. A prisão preventiva foi decretada em
com amparo
29/1/2025,
em elementos concretos, aptos a evidenciar a periculosidade do réu e o
risco que sua liberdade representa para a ordem pública, notadamente a
expressiva quantidade de droga apreendida (414 kg), a adulteração do
sistema de monitoramento do caminhão e a apreensão de planilhas
vinculadas ao tráfico, circunstâncias que contextualizam a gravidade
concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva. A fuga do
suspeito, ainda que seguida de posterior apresentação espontânea meses
após os fatos, reforça a necessidade da custódia cautelar.
4. O requisito da contemporaneidade diz respeito à permanência atual
dos fundamentos que autorizam a cautelar e não se confunde com a
simples proximidade temporal do fato criminoso.
Documento eletrônico VDA55948927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 123b0629-cc4d-4d0d-bc54-505fdc852a22

5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a possibilidade
da custódia provisória quando há motivação concreta que demonstre a
necessidade da medida.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 123b0629-cc4d-4d0d-bc54-505fdc852a22

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044396 - PR(2025/0404230-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL PEREIRA ORFON NETO - PR090893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ELEVADA DE
ENTORPECENTE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E FUGA.
CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus. O acusado da prática do crime de tráfico de drogas busca a
revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
2. Consta que, em
foram apreendidos 414 kg de maconha em
7/12/2024,
caminhão conduzido pelo réu. A denúncia descreve desvio de rota
previamente estabelecida, parada em local suspeito, obstrução das
câmeras internas e externas do veículo com fitas adesivas, bem como a
apreensão de anotações e planilhas relacionadas à atividade ilícita, além
de indícios de tráfico interestadual.
3. A prisão preventiva foi decretada em
com amparo
29/1/2025,
em elementos concretos, aptos a evidenciar a periculosidade do réu e o
risco que sua liberdade representa para a ordem pública, notadamente a
expressiva quantidade de droga apreendida (414 kg), a adulteração do
sistema de monitoramento do caminhão e a apreensão de planilhas
Documento eletrônico VDA55634375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: 9530ecda-2dac-4041-ae2e-fc9c93eac636

vinculadas ao tráfico, circunstâncias que contextualizam a gravidade
concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva. A fuga do
suspeito, ainda que seguida de posterior apresentação espontânea meses
após os fatos, reforça a necessidade da custódia cautelar.
4. O requisito da contemporaneidade diz respeito à permanência atual
dos fundamentos que autorizam a cautelar e não se confunde com a
simples proximidade temporal do fato criminoso.
5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a possibilidade
da custódia provisória quando há motivação concreta que demonstre a
necessidade da medida.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão que denegou o
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente, denunciado por tráfico de drogas (art.
33,
,
o
V, ambos da
, teve a prisão preventiva
caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.340/2006)
decretada em razão da apreensão de 414 kg de maconha em caminhão que
.
conduzia
A defesa sustenta, em síntese, que a custódia está amparada na gravidade
abstrata do delito, sem demonstração concreta dos requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal. Aduz que a quantidade de entorpecente, por si só, não justifica
a custódia. Explica que o fundamento relativo à fuga do distrito da culpa estaria
superado, pois o suspeito se apresentou espontaneamente às autoridades em
Aponta a falta de contemporaneidade, porquanto os fatos remontam a
17/7/2025.
dezembro de 2024 e a segregação foi efetivada em julho de 2025, sem indicação
de fato novo.
O advogado destaca as condições pessoais favoráveis do réu e a
suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA55634375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: 9530ecda-2dac-4041-ae2e-fc9c93eac636

Requer ao colegiado a concessão da ordem de habeas corpus, com a
revogação ou a substituição da prisão preventiva.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Em
apreenderam-se
em caminhão
7/12/2024
414 kg de maconha
conduzido pelo paciente. A
foi decretada em
com
prisão preventiva
29/1/2025
fundamento na
e no
garantia da ordem pública
risco à aplicação da lei penal
(suposta fuga). O paciente apresentou-se espontaneamente às autoridades, em
, acompanhado de defensor.
17/7/2025
Segundo a denúncia, supostamente, o réu desviou a rota habitual da
carga e estacionou o caminhão em local suspeito, fato que chamou a atenção do
contratante do frete, que acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais
constataram que o acusado havia fugido e que as câmeras internas e externas do
. Durante a vistoria, foram
veículo estavam obstruídas com fitas adesivas
encontradas as drogas. Consta ainda que o entorpecente teria sido adquirido em
Nova
para entrega no Estado do Ceará, fatos que caracterizam, em
Londrina/PR
tese, tráfico interestadual.
A prisão preventiva foi decretada, porquanto "o representado [...] fugiu
[...], e seu carro foi encontrado abandonado"; "há gravidade
do distrito da culpa
concreta" (fl. 55). Deveras, "diante dos documentos apreendidos no caminhão,
consistente em planilhas referentes a tráfico de drogas, elevada quantidade de
aprendido (414kg)", há sinais de "que
entorpecente
o representado vem
,
praticando o delito há certo tempo, denotando ser propenso à criminalidade
fazendo desta meio de subsistência" (fl. 56, grifei).
O Tribunal de origem denegou o habeas corpus, pois, "Segundo consta
nos autos, o paciente está envolvido em práticas delitivas demonstradas por
averiguação prévia de possível carregamento ilícito realizado pelo acusado em
rodovia estadual, que foi posteriormente confirmado como sendo uma imensa
tendo como destino o Estado do Ceará"
quantidade de entorpecentes (maconha)
(fl. 32, destaquei).
Segundo o acórdão recorrido (fl. 34):
Documento eletrônico VDA55634375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: 9530ecda-2dac-4041-ae2e-fc9c93eac636

[...] o caso envolve prática delitiva de maior gravidade, com
premeditação e preparo da empreitada criminosa por meio de
desvio de rota do caminhão de transporte de cargas e adulteração
de câmeras de segurança do veículo, para o fim de dificultar a
identificação do narcotráfico a ser praticado em modalidade
interestadual e em larga escala. Além disso, como destacado pela
Procuradoria de Justiça no parecer, “foram apreendidos no
interior da cabine do automotor anotações aparentemente relativas
ao comércio de tóxicos (mov.
– AP), o que reforçou a
22.9/22.11
conclusão de dedicação ininterrupta do paciente Rafael ao tráfico
de entorpecentes”.
[...]

Não há falar em flagrante ilegalidade, visto que "a decisão agravada está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a decretação
de prisão preventiva com base na quantidade, natureza ou diversidade dos
entorpecentes apreendidos" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel
219.927/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
20/10/2025)
Deveras, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
e consubstanciada na alta
elevado grau de periculosidade do agente
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a
ordem pública" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
687.840/MS,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Ademais, a "existência de condições pessoais favoráveis não afasta a
quando presentes os requisitos autorizadores da
necessidade da prisão preventiva
custódia cautelar" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires
215.958/RS,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
7/10/2025,
17/10/2025)
No caso, o Juízo de origem observou os requisitos do
do CPP
art. 312
e fundamentou, de forma idônea, a custódia cautelar na necessidade de garantia
, diante da
e da
da ordem pública
expressiva quantidade de droga apreendida

, a sinalizar possível reiteração
localização de planilhas no interior do caminhão
da
. Destacou, ainda, a
prática delitiva
fuga do suspeito.
Documento eletrônico VDA55634375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: 9530ecda-2dac-4041-ae2e-fc9c93eac636

, a
Persiste a gravidade dos fatos e a periculosidade social do réu
denotar que, atualmente, o agravante tem potencial de voltar a cometer crimes.
Além do perigo à ordem pública, o acusado não foi localizado após a fuga e se
apresentou meses após o fatos, o que demonstra que tem meios de se ocultar da
justiça.
Aliás, "[n]ão prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da
prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base
nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme
ressaltado acima" (AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva
861.637/MT,
Santos, Sexta Turma, DJe de
)
12/12/2023.
Aplica-se ao caso a compreensão de que:
[...] a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada
em elementos concretos que indicam a periculosidade social do
acusado e a necessidade de garantir a ordem pública. 2.
A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se
refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do
risco à ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão
são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa
compromete a ordem pública [...] (AgRg no RHC n. 215.186/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: 9530ecda-2dac-4041-ae2e-fc9c93eac636

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.396 / PR
Número Registro: 2025/0404230-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001787920258160121 00017662420258160121 00027824720248160121 01020371620258160000
1020371620258160000 17662420258160121 1787920258160121 27824720248160121
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MANOEL PEREIRA ORFON NETO
ADVOGADO
: MANOEL PEREIRA ORFON NETO - PR090893
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : MANOEL PEREIRA ORFON NETO - PR090893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55915936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: 980b45f8-b3ac-4d02-b9aa-407b66388a46

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: 980b45f8-b3ac-4d02-b9aa-407b66388a46